Tribunal: TJDFT
Processo: 0711405-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. TESES REFUTADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela Defesa contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas, com fundamento no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. A recorrente pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal ou, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) suficiência do conjunto probatório para a condenação; (ii) possibilidade de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas; (iii) cabimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O conjunto probatório é harmônico e suficiente para sustentar a condenação, destacando-se os depoimentos policiais, a apreensão da substância entorpecente e as imagens da ação delituosa.
2. A versão apresentada pela acusada em juízo diverge daquela prestada na fase inquisitorial, carecendo de verossimilhança e respaldo probatório.
3. A condição de usuária de drogas não afasta, por si só, a configuração do tráfico, sendo comum a concomitância entre uso e comercialização de entorpecentes.
4. A desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006 é incabível diante da comprovação da venda da substância entorpecente.
5. A reincidência da acusada impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.
6. A dosimetria da pena observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo mantida no mínimo legal, com regime inicial fechado, sem cabimento de substituição ou suspensão condicional da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: É admissível a condenação por tráfico de drogas com base em prova testemunhal policial corroborada por demais elementos dos autos, sendo incabível o reconhecimento do tráfico privilegiado quando evidenciada a reincidência do agente.

Dispositivos legais citados: Art. 33, caput e § 4o, da Lei 11.343/2006; Art. 386, VII, do Código de Processo Penal; Art. 59, Art. 44, I e II, Art. 77, caput, e Art. 33, § 2o, alínea “b” e § 3o, todos do Código Penal.